Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-96.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000099-96.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GALVAO FILHO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

APELADO: ANALDINO EGIDIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GALVAO FILHO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMAS 182 E 339 DO STF. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de incidência dos Temas 182 e 339 do STF.

2.O agravante sustenta distinção, alegando que a controvérsia versa sobre violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), na medida em que o acórdão de apelação teria valorado negativamente circunstâncias judiciais e aplicado agravante em desacordo com as respostas do conselho de sentença aos quesitos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a incidência dos Temas 182 e 339 do STF no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão que redimensionou a dosimetria da pena em condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame do agravo interno restringe-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a controvérsia e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada, o que se confirmou no caso.

5. Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a valoração das circunstâncias judiciais e o redimensionamento da pena, sendo dispensável o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações (Tema 339/STF).

4. A pretensão de rediscutir a dosimetria da pena e a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demanda reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, incidindo os efeitos de ausência de repercussão geral (Tema 182/STF).

5. A alegação de ofensa à soberania dos veredictos, formulada sob roupagem constitucional, pressupõe, na realidade, a reavaliação da distinção entre qualificadoras submetidas ao conselho de sentença e circunstâncias judiciais de competência do juiz-presidente, matéria de índole infraconstitucional que não autoriza o trânsito do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000099-96.2021.8.05.0189
, em que figuram como agravante

ANALDINO EGIDIO DE JESUS

e como agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.